Tribunal: TJMT
Processo: 1013993-18.2022.8.11.0042
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013993-18.2022.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ALAN KENED ALVES DE SOUSA BARBOSA - CPF: 022.334.823-60 (APELANTE), ANDRE DE ARAUJO SOUSA - CPF: 025.265.071-97 (APELANTE), ANTONIO DE SOUSA (APELANTE), CARLOS ALBERTO RODRIGUES DA SILVA (APELANTE), DIONISIA DE JESUS RODRIGUES - CPF: 108.247.636-61 (APELANTE), JOAO MARLON GIMENEZ BARBOSA - CPF: 025.671.792-32 (ADVOGADO), PEDRO AUGUSTO COLOMBO MOLINA - CPF: 060.081.541-26 (ADVOGADO), DOMINGOS ALVES DA SILVA (APELANTE), DOUGLAS SOARES DE SOUZA - CPF: 458.009.088-85 (APELANTE), EDNEI JAIME DE SOUSA LAURINDO - CPF: 049.375.913-12 (APELANTE), JOAB DE JESUS - CPF: 085.716.441-44 (APELANTE), ANTONIO DE SOUSA - CPF: 933.021.933-00 (APELANTE), CARLOS ALBERTO RODRIGUES DA SILVA - CPF: 626.998.823-30 (APELANTE), DOMINGOS ALVES DA SILVA - CPF: 020.333.203-24 (APELANTE), CHRISTIANNO ROLIM CARTAXO - CPF: 930.555.524-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDERSON SANTANA DE SOUZA - CPF: 829.920.611-15 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIO CENTORIANO JUNIOR - CPF: 018.875.171-89 (TERCEIRO INTERESSADO), WESLEY BARBOSA DE SOUSA - CPF: 106.114.483-60 (TERCEIRO INTERESSADO), L. M. R. D. N. - CPF: 075.156.251-39 (TERCEIRO INTERESSADO), DIOGO DE SOUSA VIEIRA - CPF: 119.736.783-73 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÕES CRIMINAIS – TENTATIVA DE FACILITAÇÃO DE FUGA DE PESSOA LEGALMENTE PRESA QUALIFICADA (ARTIGO 351, §1o, C/C ARTIGO 14, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL) E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA MAJORADA (ARTIGO 2°, §4°, INCISO I, DA LEI 12.850/2013) – CONDENAÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA – IRRESIGNAÇÃO DOS RÉUS – 1) PRELIMINAR DE ATIPICIDADE DO CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – INOCORRÊNCIA – PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS – ESTRUTURA ORDENADA COM DIVISÃO DE TAREFAS – MANIFESTAÇÃO DE VONTADE LIVRE E CONSCIENTE NO SENTIDO DE INTEGRAR FACÇÃO CRIMINOSA – 2) ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS ATRAVÉS DE ROBUSTO ACERVO PROBATÓRIO – QUEBRA DE SIGILO DE DADOS TELEFÔNICOS, RELATÓRIOS POLICIAIS E DEPOIMENTOS JUDICIAIS CONVERGENTES – 3) COAÇÃO MORAL IRRESISTÍVEL – NÃO VERIFICAÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVA CONCRETA DE AMEAÇA – 4) PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE FACILITAÇÃO DE FUGA – IMPROCEDÊNCIA – EXECUÇÃO DE ATOS QUE TRANSCENDEM A PREPARAÇÃO – ESCAVAÇÃO DE TÚNEL COM 30 METROS DE EXTENSÃO EM DIREÇÃO À PENITENCIÁRIA – INÍCIO EVIDENTE DOS ATOS EXECUTÓRIOS – 5) ATENUANTES DE COAÇÃO MORAL RESISTÍVEL E CONFISSÃO ESPONTÂNEA – INAPLICABILIDADE – NEGATIVA DE AUTORIA DOS DELITOS PELA RECORRENTE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE AMEAÇAS – 6) DIMINUIÇÃO DA TENTATIVA EM SEU GRAU MÁXIMO – INVIABILIDADE – ITER CRIMINIS PERCORRIDO EM GRANDE EXTENSÃO – ESCAVAÇÃO DE TÚNEL COM 30 METROS – REDUÇÃO ADEQUADAMENTE FIXADA EM 1/2 – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE CONFIRMA A DECISÃO CONDENATÓRIA – RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

Para a configuração do crime de organização criminosa, é necessário o preenchimento dos requisitos previstos no §1o do art. 1o da Lei 12.850/2013: associação de quatro ou mais pessoas, estruturalmente ordenada, caracterizada pela divisão de tarefas, com objetivo de obter vantagem mediante a prática de infrações penais com penas máximas superiores a quatro anos. No caso, os recorrentes agiram de forma coordenada, com funções bem definidas, integrando facção criminosa de notória periculosidade (Comando Vermelho), para facilitar a fuga de líderes da organização que se encontravam presos.

O conjunto probatório, composto por quebra de sigilo de dados telefônicos, coordenadas de GPS, apreensão de túnel em escavação com 30 metros de extensão, além de depoimentos judiciais consistentes, demonstram de forma inequívoca a participação dos recorrentes nos crimes de organização criminosa e tentativa de facilitação de fuga de indivíduos presos.

A coação moral irresistível não se presume, devendo ser cabalmente demonstrada. No caso, não há comprovação de ameaça concreta que tenha forçado os apelantes a integrarem organização criminosa e escavarem túnel, havendo, ao contrário, fortes elementos indicando adesão voluntária à empreitada criminosa, mediante pagamento de valores expressivos.

A escavação de um túnel com 30 metros de extensão em direção à Penitenciária Central do Estado transcende os meros atos preparatórios, constituindo inequívoco início de execução do crime de facilitação de fuga de pessoa presa, que só não se consumou em razão da prisão em flagrante dos agentes.

As atenuantes da coação moral resistível e da confissão espontânea são inaplicáveis quando o réu nega a autoria delitiva e não há demonstração concreta de ameaças, ainda que resistíveis.

O quantum de redução pela tentativa deve ser proporcional ao iter criminis percorrido, sendo adequada a diminuição em 1/2 quando os apelantes avançaram significativamente na execução do delito, escavando um túnel de 30 metros com direção à penitenciária, e só não o consumaram por circunstâncias alheias às suas vontades.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos por ALAN KENED ALVES DE SOUSA BARBOSA, ANDRÉ DE ARAÚJO SOUZA, CARLOS ALBERTO RODRIGUES DA SILVA, DIONÍSIA DE JESUS RODRIGUES, DOUGLAS SOARES DE SOUZA, DOMINGOS ALVES DA SILVA, EDNEI JAIME DE SOUSA LAURINDO e ANTÔNIO DE SOUSA, contra sentença proferida pelo Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que julgou parcialmente procedente a denúncia e os condenou como incursos nas sanções do artigo 2°, §4°, inciso I, da Lei no 12.850/2013 e do artigo 351, §1°, c/c artigo 14, inciso II, do Código Penal, absolvendo-os da imputação relativa ao crime previsto no artigo 244-B da Lei no 8.069/1990, nas seguintes penas os réus pelos crimes de organização criminosa majorada e tentativa de facilitação de fuga de pessoa legalmente presa, fixando as seguintes penas: para ANDRÉ DE ARAÚJO SOUSA: 07 (sete) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de 20 (vinte) dias-multa; ALAN KENED ALVES DE SOUSA BARBOSA: 06 (seis) anos de reclusão, em regime inicial fechado, além de 16 (dezesseis) dias-multa; ANTÔNIO DE SOUSA: 05 (cinco) anos, 4 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 12 (doze) dias-multa; CARLOS ALBERTO RODRIGUES DA SILVA: 04 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 6 (seis) dias de reclusão, em regime inicial aberto, além de 12 (doze) dias-multa; DOMINGOS ALVES DA SILVA: 05 (cinco) anos, 1 (um) mês e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 12 (doze) dias-multa; EDNEI JAIME DE SOUSA LAURINDO: 04 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 6 (seis) dias de reclusão, em regime inicial aberto, além de 12 (doze) dias-multa; DOUGLAS SOARES DE SOUZA: 05 (cinco) anos, 4 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 12 (doze) dias-multa; JOAB DE JESUS: 04 (quatro) anos, 7 (sete) meses e 6 (seis) dias de reclusão, em regime inicial aberto, além de 11 (onze) dias-multa; DIONÍSIA DE JESUS RODRIGUES: 05 (cinco) anos, 1 (um) mês e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 12 (doze) dias-multa.

Inconformados, os réus ALAN KENED ALVES DE SOUSA BARBOSA, ANDRÉ DE ARAÚJO SOUZA, CARLOS ALBERTO RODRIGUES DA SILVA, DOUGLAS SOARES DE SOUZA, DOMINGOS ALVES DA SILVA, EDNEI JAIME DE SOUSA LAURINDO, JOAB DE JESUS e ANTÔNIO DE SOUSA, por meio da Defensoria Pública, interpuseram recurso de apelação (ID 238327578), pugnando pela: a) absolvição do crime de organização criminosa, por atipicidade da conduta, com fundamento no artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal; b) subsidiariamente, absolvição por insuficiência probatória, com base no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal; c) reconhecimento da excludente de culpabilidade por coação moral irresistível, nos termos do artigo 386, inciso VI, do Código de Processo Penal.

Por sua vez, a apelante DIONÍSIA DE JESUS RODRIGUES, em apelo separado (ID 251328689), pleiteia: a) absolvição das imputações descritas no artigo 2o, §4o, inciso I, da Lei no 12.850/2013 e no artigo 351, §1o, do Código Penal, c/c artigo 14, inciso II, do Código Penal, com fundamento no artigo 386, incisos III, VI, e subsidiariamente, VII, do Código de Processo Penal; b) aplicação das atenuantes da coação moral resistível (artigo 65, inciso III, alínea "c", do Código Penal) e da confissão espontânea (artigo 65, inciso III, alínea "d", do Código Penal); c) aplicação da causa de diminuição da tentativa em seu grau máximo em relação ao delito do artigo 351, §1o, do Código Penal.

O Ministério Público apresentou contrarrazões (IDs 238327654 e 254846662), manifestando-se pelo conhecimento e desprovimento dos recursos, com a manutenção integral da sentença recorrida.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo Procurador de Justiça João Augusto Veras Gadelha (ID. 257602167), manifestou pelo desprovimento de todos os recursos, assim sintetizado:

Apelação Criminal: Organização criminosa majorada (art. 2°, § 4°, I da Lei 12.850/2013) e tentativa de facilitação de fuga de indivíduo preso qualificada (art. 351, § 1°, c/c art. 14, inc. II, do Código Penal) - Irresignações defensivas. 1) Requestada absolvição do crime de organização criminosa majorada (art. 2°, § 4°, I da Lei 12.850/2013) pela sustentada atipicidade da conduta criminosa ou, subsidiariamente, diante da insuficiência probatória – Pleito pelo reconhecimento da excludente de culpabilidade da coação moral irresistível em relação ao delito de facilitação de fuga de indivíduo preso – Pretensões em prol de todos os recorrentes - Almejada absolvição do delito de facilitação de fuga de indivíduo preso, diante da ausência de início efetivo da execução, em prol de Dionísia - Impossibilidade - Demonstradas a materialidade dos crimes e a autoria delitiva atribuída aos apelantes por meio de quebra de sigilo de dados telefônicos, relatórios policiais e depoimentos testemunhais prestados em juízo, descabe o acolhimento do pleito absolutório calcado na insuficiência probatória – Recorrentes se uniram, de forma estável e duradoura, para prática de diversos crimes, em especial o de facilitação de fuga de pessoa presa, existindo, ainda, clara divisão hierárquica e de tarefas, de modo que devem ser mantidas íntegras as condenações pela prática do crime de organização criminosa, nos termos do art. 2o da Lei 12.850/2013, já que todos os pressupostos para a sua configuração restaram comprovados, daí porque não há se falar em atipicidade da conduta - As provas dos autos demonstram que houve o efetivo início dos atos executórios do delito de facilitação de fuga de indivíduo preso, o qual não restou consumado por circunstâncias alheias à vontade dos agentes - A escavação de túnel com o intuito de chegar em um dos raios da Penitenciária Central do Estado caracteriza um ato material apto a tornar possível a fuga, restando prejudicada a tese da existência apenas de "atos preparatórios" - Quanto à suposta coação moral irresistível sofrida pelos recorrentes, reputo que, a despeito das alegações, não restou comprovada qualquer ameaça concreta proferida em desfavor deles para que praticassem os delitos pelos quais foram condenados, não restando caracterizada a excludente de culpabilidade desejada. 2) Requestada aplicação das atenuantes da coação moral resistível e confissão espontânea, em prol de Dionísia - Inviabilidade - Apelante negou a prática de ambos os delitos pelos quais fora condenada - Inaplicabilidade da atenuante consistente na coação moral resistível, haja vista que as suscitadas ameaças não restaram comprovadas de forma concreta. 3) Almejada aplicação do quantum atinente à tentativa (art. 14, inc. II, CP) em seu grau máximo, em favor de Dionísia - Inadmissibilidade - Pertinente a fixação da fração de diminuição de 1⁄2 (metade) - Apelantes percorreram praticamente todo o iter criminis, ou seja, iniciaram os atos executórios, com a construção de um túnel em direção à penitenciária, percorrendo 30 (trinta) metros, não chegando ao local almejado por circunstâncias alheias à vontade dos recorrentes, eis que foram presos em flagrante - O parecer é pelo desprovimento de todos os apelos interpostos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos e passo a analisá-los conjuntamente, dada a identidade de algumas das questões arguidas pelos apelantes.

1. DA PRELIMINAR DE ATIPICIDADE DO CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA

De início, cumpre apreciar a preliminar suscitada pelos apelantes acerca da alegada atipicidade do crime de organização criminosa (artigo 2o da Lei no 12.850/2013), sob o argumento de que não estariam presentes os requisitos necessários para a configuração do delito, especialmente o dolo e a estabilidade/permanência.

O tipo penal previsto no artigo 2o da Lei no 12.850/2013 dispõe:

"Art. 2o. Promover, constituir, financiar ou integrar, pessoalmente ou por interposta pessoa, organização criminosa."

Por sua vez, o conceito de organização criminosa é dado pelo §1o do artigo 1o da mesma lei:

"Art. 1o [...] §1o Considera-se organização criminosa a associação de 4 (quatro) ou mais pessoas estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas sejam superiores a 4 (quatro) anos, ou que sejam de caráter transnacional."

Conforme se depreende da lei, os elementos característicos do crime de organização criminosa são: (i) associação de quatro ou mais pessoas; (ii) estrutura ordenada caracterizada pela divisão de tarefas; (iii) finalidade de obtenção de vantagem mediante a prática de infrações penais com penas máximas superiores a quatro anos ou de caráter transnacional; e (iv) estabilidade e permanência do vínculo associativo.

Compulsando os autos, verifica-se que todos esses requisitos estão presentes no caso em análise.

Em primeiro lugar, é incontestável que havia mais de quatro pessoas envolvidas na prática delitiva, pois foram denunciados nove réus, ora apelantes.

Em segundo lugar, ficou demonstrada a existência de uma estrutura ordenada, com clara divisão de tarefas entre os participantes. Conforme restou comprovado pelos depoimentos colhidos e pelos relatórios de investigação, o apelante André de Araújo Souza exercia a função de coordenador da empreitada, sendo responsável por contratar e administrar a equipe que realizaria as escavações, além de servir como intermediário entre o grupo e os mandantes da organização criminosa.

Alan Kened Alves de Sousa Barbosa, por sua vez, auxiliou no recrutamento de trabalhadores e participou ativamente das escavações. Dionísia de Jesus Rodrigues tinha a função de cozinheira, preparando a alimentação para os demais integrantes. Os outros apelantes participavam diretamente das escavações do túnel, cada um com funções específicas dentro da operação criminosa.

Ademais, havia clara hierarquia na organização, sendo que os apelantes executavam ordens emanadas da cúpula do "Comando Vermelho", facção criminosa de notória periculosidade que mantém estrutura nacional e integra diversos aderentes em todo o território brasileiro.

Quanto à finalidade de obtenção de vantagem mediante a prática de infrações penais graves, restou evidente que os apelantes tinham como objetivo facilitar a fuga de líderes da organização criminosa "Comando Vermelho", delito este previsto no artigo 351, §1o do Código Penal, cuja pena máxima é superior a quatro anos (seis anos de reclusão).

Por fim, no que tange à estabilidade e permanência do vínculo associativo, verifico que os apelantes atuaram por considerável período de tempo, escavando um túnel de 30 metros de extensão durante aproximadamente 23 dias, em contexto que claramente não se tratava de um ato isolado, mas de uma operação planejada e executada de forma organizada e contínua.

O magistrado sentenciante, em minuciosa análise do conjunto probatório, bem pontuou:

"Considerada essa conjuntura, não há como reconhecer a alegada atipicidade, pelo que rejeito a preliminar suscitada pelos réus."

De fato, os elementos coligidos aos autos evidenciam que os apelantes não foram reunidos de forma fortuita, mas para integrar a estrutura do "Comando Vermelho", contribuindo para a finalidade específica de promover a fuga de lideranças da organização criminosa.

Ressalto que, para configuração do tipo penal de organização criminosa, não se exige que o agente seja integrante permanente da facção, bastando que se associe livremente ao grupo com a finalidade de praticar crimes graves, como ocorreu no presente caso.

Assim, rejeito a preliminar de atipicidade suscitada pelos apelantes.

2. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA

Subsidiariamente, os apelantes pleiteiam absolvição por insuficiência probatória, alegando que não há elementos suficientes para sustentar a condenação pelo crime de organização criminosa.

Narra a denúncia: (ID.238327290)

FATO 01 Consta nos autos do incluso caderno policial que, em data incerta, mas até 13/09/2022, nesta cidade de Cuiabá/MT, ALAN KENEDI ALVES DE SOUZA BARBOSA, ANDRE DE ARAUJO SOUSA, vulgo “Araújo”, ANTONIO DE SOUSA, CARLOS ALBERTO RODRIGUES DA SILVA, DIONISIA DE JESUS RODRIGUES, DOMINGOS ALVES DA SILVA, DOUGLAS SOARES DE SOUZA, EDNEI JAIME DE SOUSA LAURINDO e JOAB DE JESUS, vulgo “Negão”, promoveram e integraram a organização criminosa Comando Vermelho, auxiliando líderes da facção em tentativa de fuga do interior da Penitenciária Central do Estado - PCE. FATO 02 Consta nos autos do incluso caderno policial que, em 13/09/2022, nesta cidade de Cuiabá/MT, ALAN KENEDI ALVES DE SOUZA BARBOSA, ANDRE DE ARAUJO SOUSA, vulgo “Araújo”, ANTONIO DE SOUSA, CARLOS ALBERTO RODRIGUES DA SILVA, DIONISIA DE JESUS RODRIGUES, DOMINGOS ALVES DA SILVA, DOUGLAS SOARES DE SOUZA, EDNEI JAIME DE SOUSA LAURINDO e JOAB DE JESUS, vulgo “Negão”, tentaram promover ou facilitar a fuga de membros da organização criminosa Comando Vermelho legalmente presos no interior da Penitenciária do Central do Estado – PCE. FATO 03 Consta nos autos do incluso caderno policial que, em 13/09/2022, nesta cidade de Cuiabá/MT, ALAN KENEDI ALVES DE SOUZA BARBOSA, ANDRE DE ARAUJO SOUSA, vulgo “Araújo”, ANTONIO DE SOUSA, CARLOS ALBERTO RODRIGUES DA SILVA, DIONISIA DE JESUS RODRIGUES, DOMINGOS ALVES DA SILVA, DOUGLAS SOARES DE SOUZA, EDNEI JAIME DE SOUSA LAURINDO e JOAB DE JESUS, vulgo “Negão”, corromperam os adolescentes Wesley Barbosa de Sousa, Luana Mellany Rodrigues do Nascimento e Diogo de Sousa Vieira, induzindo-os à prática das infrações penais retromencionadas. Conforme narrado no presente caderno policial, as investigações se iniciaram a partir de denúncias anônimas de movimentação suspeita no imóvel localizado próximo à Penitenciária Central do Estado, situado na rua Sete, n. 21, no Bairro Jardim Industriário, em Cuiabá/MT. Em diligência no local, os investigadores flagraram ALAN KENEDI ALVES DE SOUZA BARBOSA, ANDRE DE ARAUJO SOUSA, vulgo “Araújo”, ANTONIO DE SOUSA, CARLOS ALBERTO RODRIGUES DA SILVA, DIONISIA DE JESUS RODRIGUES, DOMINGOS ALVES DA SILVA, DOUGLAS SOARES DE SOUZA, EDNEI JAIME DE SOUSA LAURINDO e JOAB DE JESUS, vulgo “Negão”, dentro de uma residência retirando grande quantidade de terra para fazer um túnel.

No momento da chegada dos policiais, algumas pessoas ainda conseguiram empreendeu fuga pelos muros, mas os indiciados foram presos em flagrante. No momento do flagrante, encontravam-se no local os adolescentes Wesley Barbosa de Sousa, Luana Mellany Rodrigues do Nascimento e Diogo de Sousa Vieira, que auxiliaram nas escavações. Dentro do imóvel foram encontrados dois buracos abertos, sendo um deles com aproximadamente 30 metros já cavados em direção à principal Unidade Prisional, onde estão recolhidos os principais líderes da organização criminosa Comando Vermelho. Além disso, havia no imóvel diversas ferramentas, maquinário de bombeamento de água, quatro cisternas de 5.000 L (cinco mil litros) de água, centenas de sacos de terra empilhados e um equipamento de GPS com as coordenadas exatas de um dos pavilhões da PCE, além de uma câmera externa para monitoramento do local. No local, os indiciados afirmaram que de fato estavam construindo um túnel que teria 260 metros com a finalidade de facilitar a fuga de integrantes do Comando Vermelho da unidade prisional. Conforme detalhado no Relatório Policial - Id. 96041958, em conversas com vizinhos da residência, fora informado que no local sempre estava presente um veículo de cor branca. Em buscas realizadas no interior da residência, os investigadores localizaram comprovantes de compras que foram efetuadas em uma loja de materiais de construção da Capital (Vitória Material de Construção Eireli). Em diligências no estabelecimento comercial, constatou-se ANDRE DE ARAUJO SOUSA dirigia-se ao local em um veículo de cor branca e realizou várias compras, na companhia de outra pessoa que permanecia no carro. ANDRE DE ARAUJO SOUSA, vulgo “Araújo”, pedreiro residente no Município de Oeiras/PI, confessou que foi contratado, via WhatsApp, por uma pessoa com apelido de “OPA”/“CAPITÃO”, para trabalhar na empreitada criminosa em prol de uma organização criminosa. Afirma que “OPA” solicitou a ele que contratasse ao menos 10 (dez) pessoas para auxiliar na escavação do túnel, e que receberiam cerca de R$ 1.000,00 (um mil reais) por dia de trabalho.

Conforme informações relatadas por ANDRE DE ARAUJO SOUSA, vulgo “Araújo”, foi depositado em sua conta pessoal (Caixa Econômica) o valor de R$ 17.800,00 (dezessete mil e oitocentos reais), para que pago, e forma adiantada, aos trabalhadores que viriam para Cuiabá realizar o serviço. ANDRE DE ARAUJO SOUSA, vulgo “Araújo”, ainda afirmou que, posteriormente, “OPA” teria realizado uma nova transferência via PIX, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) em sua conta bancária, e que o acerto total ocorreria somente após a finalização dos trabalhos. O indiciado ALAN KENEDI ALVES DE SOUZA BARBOSA, também flagrado e preso enquanto escavavam o túnel, relatou que recebeu um adiantamento de R$ 3.000,00 (três mil reais), quando ainda estava no Piauí, que foi depositado na conta bancária de seu irmão. No dia das prisões em flagrante dos indiciados, dentre os materiais e equipamentos apreendidos no interior da residência, foi apreendido um GPS marca Garmim, modelo GPSMAP 64sx, cujo aparelho possuía pontos de localização registrados, com a marcação da coordenada S 15o 39' 09,8'' w 55o 59' 06.7 com a denominação "PEDRO".
[...]
Em diligências realizadas pelos investigadores, no interior da unidade prisional, constatou-se que as coordenadas acima mencionadas eram destinadas ao RAIO 6, entre os cubículos 6 a 8 da PCE.[...]

O RAIO 6, quando das escavações, era ocupado pelas lideranças do Comando Vermelho de Mato Grosso, Sandro da Silva Rabelo, Baltazar Luz de Santana, Renildo Silva Rios, Rudney Rodrigues Santos, Toleacyl Natalino da Costa, Leonardo Santos Pires e Lindomar Rodrigues, que se encontravam nos cubículos da marcação "PEDRO" do GPS, indicando que a fuga estava direcionada aos líderes da facção, conforme apontado no Relatório Técnico n. 2022.13.65262 (id. 96041957). Ressalta-se que, no ano de 2020, alguns dos líderes faccionados mencionados acima promoveram uma outra tentativa de fuga, conforme cópia do Boletim de Ocorrência n. 2020.94777 - Id. 96041957. Anota-se aqui, em razão das proporções tomadas pela atuação do Comando Vermelho, vem crescendo exponencialmente em todo o Estado de Mato Grosso, recrutando a cada dia número expressivo de integrantes, inclusive de outros estados, que, na ânsia de aceitação ao grupo, acabam se tornando agentes de infrações penais de toda natureza, continuando, inclusive, mesmo presos, a desempenhar atividades ilícitas em prol do fortalecimento da facção, circunstâncias que reforçam a necessidade de neutralização das ações da organização criminosa. Diante do exposto, o Ministério Público Estadual denuncia ALAN KENEDI ALVES DE SOUZA BARBOSA, ANDRE DE ARAUJO SOUSA, vulgo “Araújo”, ANTONIO DE SOUSA, CARLOS ALBERTO RODRIGUES DA SILVA, DIONISIA DE JESUS RODRIGUES, DOMINGOS ALVES DA SILVA, DOUGLAS SOARES DE SOUZA, EDNEI JAIME DE SOUSA LAURINDO e JOAB DE JESUS, vulgo “Negão”, como incursos nas penas do artigo 2o, §4o, inciso I, da Lei n. 12.850/2013; artigo 351, §1o, do Código Penal, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal e artigo 244, alínea “b”, da Lei n. 8069/90, todos na forma do artigo 69 do Código Penal. Requer que, recebida e autuada esta inicial, sejam eles citados para responderem à acusação, prosseguindo o feito nos seus ulteriores atos, com a regular instrução processual para, ao final, serem condenados por este r. Juízo.

Com efeito, segundo consta da denúncia, os apelantes, em data incerta, mas até 13/09/2022, na cidade de Cuiabá/MT, promoveram e integraram a organização criminosa "Comando Vermelho", auxiliando líderes da facção em tentativa de fuga do interior da Penitenciária Central do Estado - PCE.

Ainda consta que, em 13/09/2022, na mesma cidade, os acusados tentaram promover ou facilitar a fuga de membros da organização criminosa "Comando Vermelho" legalmente presos no interior da Penitenciária Central do Estado - PCE, não consumando o delito por circunstâncias alheias às suas vontades.

Conforme a peça acusatória, as investigações iniciaram-se a partir de denúncias anônimas que relatavam movimentação suspeita em um imóvel localizado próximo à Penitenciária Central do Estado. Em diligência no local, os investigadores flagraram os denunciados dentro de uma residência retirando grande quantidade de terra para fazer um túnel. No momento da chegada dos policiais, algumas pessoas conseguiram empreender fuga pelos muros, mas os denunciados foram presos em flagrante.

Dentro do imóvel foram encontrados dois buracos abertos, sendo um deles com aproximadamente 30 metros já cavados em direção à principal Unidade Prisional, onde estavam recolhidos os principais líderes da organização criminosa "Comando Vermelho". Além disso, havia no imóvel diversas ferramentas, maquinário de bombeamento de água, quatro cisternas de 5.000 litros de água, centenas de sacos de terra empilhados e um equipamento de GPS com as coordenadas exatas de um dos pavilhões da PCE, além de uma câmera externa para monitoramento do local.

Prossegue a denúncia narrando que André de Araújo Sousa, vulgo "Araújo", pedreiro residente no município de Oeiras/PI, confessou que foi contratado, via WhatsApp, por uma pessoa com apelido de "OPA"/"CAPITÃO", para trabalhar na empreitada criminosa em prol da organização criminosa. Foi solicitado a ele que contratasse ao menos 10 (dez) pessoas para auxiliar na escavação do túnel, prometendo-lhes pagamento de R$ 1.000,00 (mil reais) por dia de trabalho. O denunciado André afirmou que recebeu R$ 17.800,00 (dezessete mil e oitocentos reais) em sua conta pessoal para pagamento adiantado aos trabalhadores que viriam para Cuiabá realizar o serviço.

Em diligências realizadas pelos investigadores no interior da unidade prisional, constatou-se que as coordenadas do GPS apreendido eram destinadas ao RAIO 6, entre os cubículos 6 a 8 da PCE, local onde estavam presos líderes do Comando Vermelho de Mato Grosso, como Sandro da Silva Rabelo, Baltazar Luz de Santana, Renildo Silva Rios, Rudney Rodrigues Santos, Toleacyl Natalino da Costa, Leonardo Santos Pires e Lindomar Rodrigues.

Assim, a materialidade e autoria dos delitos estão amplamente comprovadas nos autos por meio de vasto acervo probatório, que inclui oAuto de prisão em flagrante delito (ID 238327171);o Relatório no 2022.13.65262 (ID 238327287);o Relatório policial (ID 238327288);a Quebra de sigilo de dados telefônicos; o Relatórios técnicos e de investigação; os Depoimentos testemunhais colhidos na fase policial e confirmados em juízo.

Portanto, a materialidade delitiva restou sobejamente demonstrada pela apreensão de um túnel com 30 metros de extensão em direção à Penitenciária Central do Estado (PCE), bem como pelo aparelho GPS contendo coordenadas que indicavam precisamente a localização dos cubículos 6 a 8 do raio 6 da PCE, onde estavam recolhidos líderes da facção criminosa "Comando Vermelho", como Sandro da Silva Rabelo, Baltazar Luz de Santana, Renildo Silva Rios, Rudney Rodrigues Santos, Toleacyl Natalino da Costa, Leonardo Santos Pires e Lindomar Rodrigues.

Corroboram a materialidade a apreensão de diversas ferramentas, maquinário de bombeamento de água, cisternas de 5.000 litros, sacos de terra e câmeras de monitoramento, demonstrando a complexidade da operação criminosa e o planejamento detalhado da empreitada.

Quanto à autoria, as provas testemunhais e técnicas produzidas durante a instrução são abundantes e convergentes no sentido de comprovar a participação dos apelantes nos delitos.

O Delegado de Polícia Judiciária Civil, Dr. Wilson Cibulskis Junior, ouvido em juízo, afirmou categoricamente que os réus confirmaram estar trabalhando em função da organização criminosa "Comando Vermelho", sendo que o GPS encontrado durante o flagrante possuía coordenadas do interior da Penitenciária Central do Estado, nas proximidades onde estavam encarceradas lideranças da referida facção.

O Investigador de Polícia Christianno Rolim Cartaxo relatou que os flagrados tinham ligação com o "Comando Vermelho", pois afirmaram que a organização criminosa estava financiando toda a escavação, e que as coordenadas do GPS apreendido comprovavam que o intuito do túnel era chegar em um dos raios da Penitenciária Central do Estado.

No mesmo sentido, o Investigador de Polícia Caio Vinícius de Campos e Silva confirmou que sua participação na operação foi analisar o GPS apreendido na residência, constatando que havia uma coordenada pré-determinada que levava até o interior da Penitenciária Central do Estado.

Foram apreendidos, ainda, aparelhos celulares contendo conversas entre os apelantes e os mandantes da operação criminosa, demonstrando o planejamento detalhado da empreitada e a clara divisão de tarefas entre os participantes.

Merece destaque o papel desempenhado pelo apelante André de Araújo Sousa, que confessou ter sido contratado para coordenar as escavações, tendo recebido R$ 17.800,00 para distribuir entre os trabalhadores como adiantamento, além de R$ 12.000,00 posteriormente. André também admitiu ter acompanhado o mandante da operação, identificado pelo vulgo "Opa/Capitão", até um cartório para registrar a casa onde o túnel seria escavado em seu nome.

O apelante Alan Kened Alves de Sousa Barbosa confessou ter participado das escavações e revelou ter recebido R$ 3.000,00 como adiantamento pelos serviços. Ademais, as conversas extraídas de seu aparelho celular demonstram que ele tinha pleno conhecimento da natureza criminosa da empreitada.

A apelante Dionísia de Jesus Rodrigues, esposa de André, exercia a função de cozinheira para os integrantes do grupo e, segundo o relatório de análise de dados, repassava informações para João Batista (identificado como o mandante da operação) através do celular de seu marido.

Os demais apelantes (Carlos Alberto, Domingos, Ednei Jaime, Douglas, Joab e Antônio) também confessaram, em maior ou menor grau, a participação nas escavações, revelando terem recebido ou sido prometidos valores entre R$ 1.000,00 por dia de trabalho e R$ 5.000,00 como adiantamento.

Convém ressaltar que os depoimentos dos policiais, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem plena validade probatória quando em harmonia com os demais elementos de convicção, conforme entendimento sedimentado na jurisprudência pátria e no Enunciado Orientativo no 8 da TCCR do TJMT: "Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal".

Nesse sentido, trago à colação os seguintes precedentes deste Tribunal:

"Descabe cogitar em absolvição quando há provas robustas nos autos que demonstram que os apelantes integram/integravam a organização criminosa denominada "Comando Vermelho", especificando a atuação de cada um dentro da "estrutura criminosa", notadamente por meio das interceptações telefônicas realizadas e pelos depoimentos das testemunhas prestados sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Os depoimentos prestados por policiais que participaram das investigações, corroborados por extensos relatórios de inteligência e de interceptações telefônicas, são idôneos para comprovar a caracterização do delito capitulado no artigo 2o da Lei n. 12.850/2013, consoante dispõe o Enunciado n. 8 do TJMT." (TJMT - N.U 0005377-28.2018.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 11/07/2023, Publicado no DJE 14/07/2023)

"Não há que se cogitar de absolvição do réu quanto à autoria do crime previsto no art. 2o, §2o, da Lei no. 12.850/13, se a prova pericial, associada às provas orais colhida em Juízo, são capazes de demonstrar indene de dúvida que o réu integra o "Comando Vermelho do Estado de Mato Grosso", conhecida organização criminosa estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, com objetivo de obter vantagem mediante a prática de infrações penais diversas, havendo efetivo vínculo organizacional." (TJMT - N.U 1000502-08.2021.8.11.0032, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 04/04/2023, Publicado no DJE 13/04/2023)

Portanto, o conjunto probatório é robusto e harmônico no sentido de comprovar a participação dos apelantes nos crimes de organização criminosa e tentativa de facilitação de fuga de pessoa legalmente presa, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência probatória.

3. COAÇÃO MORAL IRRESISTÍVEL

Os apelantes alegam que agiram sob coação moral irresistível, sustentando que teriam sido ameaçados pelo líder da organização criminosa para participarem da empreitada delituosa.

Todavia, a excludente de culpabilidade da coação moral irresistível, prevista no artigo 22 do Código Penal, exige a comprovação cabal de que o agente praticou o fato sob a ameaça de mal grave e inevitável, de modo que lhe era inexigível conduta diversa.

No caso em apreço, não há qualquer comprovação concreta das alegadas ameaças. Ao contrário, o conjunto probatório revela que os apelantes aderiram voluntariamente à empreitada criminosa, motivados principalmente pelos expressivos valores financeiros oferecidos pela organização.

O apelante André de Araújo Sousa recebeu R$ 17.800,00 como adiantamento para distribuir entre os trabalhadores, além de R$ 12.000,00 após o início dos trabalhos, valores que evidentemente não condizem com a remuneração normal de serviços lícitos. Ademais, André foi pessoalmente ao cartório para registrar a casa onde o túnel seria escavado em seu nome, o que demonstra sua adesão voluntária ao esquema criminoso.

Os demais apelantes também receberam valores significativos como adiantamento (entre R$ 3.000,00 e R$ 5.000,00) e estavam cientes de que receberiam R$ 1.000,00 por dia de trabalho, quantia extraordinariamente elevada para serviços braçais, o que evidencia que estavam cientes da ilicitude da conduta.

Relevante destacar que os apelantes permaneceram por aproximadamente 23 dias na residência onde escavavam o túnel, período em que não havia vigilância constante por parte dos mandantes da operação. Conforme revelado pelo próprio André em seu interrogatório policial, a câmera de monitoramento instalada na frente da residência estava conectada apenas ao seu próprio celular, o que demonstra a ausência de fiscalização efetiva que impedisse eventual desistência da empreitada criminosa.

Ademais, segundo os depoimentos colhidos, alguns dos apelantes, como André, Dionísia e sua filha Luana, tinham autorização para sair da residência, o que enfraquece sobremaneira a tese de que estavam sendo mantidos sob coação.

Como bem destacou o magistrado sentenciante:

"Não há nos autos elementos que permitam a aplicação da excludente de culpabilidade por inexigibilidade de conduta diversa, pois as alegadas ameaças que receberam caso deixassem o trabalho de escavação não foram minimamente demonstradas. Ademais, ficaram por aproximadamente 23 dias em uma residência sem efetiva vigilância do suposto contratante, fornecendo indícios de que, caso pretendessem fugir e deixar de colaborar com o plano de fuga, lograriam êxito em fazê-lo."

A análise das conversas telefônicas obtidas mediante quebra de sigilo também não revela qualquer indício de coação ou ameaça contra os apelantes. Ao contrário, as mensagens trocadas demonstram que os participantes da empreitada estavam cientes da natureza criminosa das atividades desenvolvidas e atuavam de forma coordenada e voluntária.

Portanto, não há elementos probatórios que amparem a tese de coação moral irresistível, restando evidenciado que os apelantes atuaram com plena consciência e vontade na prática dos delitos, atraídos principalmente pela promessa de obtenção de vantagem econômica expressiva.

4. ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE FACILITAÇÃO DE FUGA

A apelante Dionísia de Jesus Rodrigues pleiteia absolvição do crime de facilitação de fuga de pessoa legalmente presa, sob o argumento de que a conduta não teria ultrapassado os atos preparatórios, não havendo início efetivo da execução do delito.

No entanto, tal alegação não merece acolhimento.

O crime de facilitação de fuga, previsto no artigo 351 do Código Penal, pune a conduta de "promover ou facilitar a fuga de pessoa legalmente presa ou submetida a medida de segurança detentiva". Na modalidade tentada, é necessário que o agente inicie a execução do delito, não se consumando por circunstâncias alheias à sua vontade.

No caso em tela, é inquestionável que os atos praticados pelos apelantes ultrapassaram a esfera dos meros atos preparatórios, adentrando no iter criminis do delito de facilitação de fuga de pessoa legalmente presa.

A escavação de um túnel com 30 metros de extensão, direcionado à Penitenciária Central do Estado, constitui evidente início de execução do crime, pois já configura ato material apto a tornar possível a fuga dos detentos.

Conforme a lição de Julio Fabbrini Mirabete, citada pelo Procurador de Justiça em seu parecer:

"Consuma-se o crime com a fuga efetiva da pessoa legalmente presa ou internada, ainda que não fique ela por muito tempo em liberdade. A tentativa, bastando para sua ocorrência um ato material apto a tornar possível a fuga. Inexistindo este, haverá mero ato preparatório impunível." (Código Penal Interpretado. São Paulo: Atlas, 2000, p. 1908).

O túnel escavado pelos apelantes já alcançava 30 metros de extensão - mais de 10% do percurso total previsto de 260 metros - e era direcionado especificamente para o Raio 6 da PCE, onde estavam recolhidos líderes da facção criminosa "Comando Vermelho". Essa circunstância evidencia que os atos praticados já eram idôneos para produzir o resultado (facilitação da fuga), não tendo o crime se consumado apenas porque os apelantes foram surpreendidos e presos em flagrante.

Ademais, a complexidade da operação criminosa, com a utilização de GPS, maquinário específico de bombeamento de água, cisternas de armazenamento e equipamentos de escavação, bem como o alto valor investido pela organização criminosa, demonstram que a conduta dos apelantes ultrapassou em muito a fase preparatória do delito.

Portanto, correta a tipificação da conduta como tentativa de facilitação de fuga de pessoa legalmente presa, nos termos do artigo 351, §1o, c/c artigo 14, inciso II, do Código Penal, não havendo que se falar em absolvição por ausência de início de execução.

5. ATENUANTES DA COAÇÃO MORAL RESISTÍVEL E CONFISSÃO ESPONTÂNEA

A apelante Dionísia de Jesus Rodrigues postula a aplicação das atenuantes da coação moral resistível (artigo 65, inciso III, alínea "c", do Código Penal) e da confissão espontânea (artigo 65, inciso III, alínea "d", do Código Penal).

Contudo, tais pleitos não merecem acolhimento.

Quanto à atenuante da confissão espontânea, verifica-se que, embora a apelante tenha admitido sua presença no local e sua função de cozinheira, negou a prática dos delitos que lhe foram imputados, não reconhecendo seu dolo de integrar organização criminosa ou de facilitar a fuga de pessoas presas. Em seu depoimento, Dionísia alegou desconhecer a finalidade criminosa da empreitada e afirmou ter agido sob coação, o que não configura confissão para fins de reconhecimento da atenuante, mas mera negativa qualificada de autoria.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores é firme no sentido de que, para o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, é necessário que o agente admita a autoria do fato delitivo, reconhecendo sua responsabilidade criminal, o que não ocorreu no presente caso.

No que tange à atenuante da coação moral resistível, também não merece acolhimento o pleito, pois não há nos autos elementos concretos que demonstrem que a apelante agiu sob coação. Como já mencionado anteriormente, as provas colhidas apontam que os apelantes aderiram voluntariamente à empreitada criminosa, principalmente pela perspectiva de obtenção de vantagem econômica.

Ainda que se argumentasse que a apelante Dionísia atuou sob influência de seu marido, o corréu André, tal circunstância, por si só, não configuraria coação moral resistível, pois não se demonstrou qualquer tipo de constrangimento, ameaça ou violência que tenha comprometido sua capacidade de autodeterminação.

Portanto, não há como reconhecer as atenuantes pleiteadas pela apelante.

6. DA DIMINUIÇÃO DA TENTATIVA EM SEU GRAU MÁXIMO

Por fim, a apelante Dionísia de Jesus Rodrigues pleiteia a aplicação da causa de diminuição relativa à tentativa (artigo 14, inciso II, do Código Penal) em seu patamar máximo (2/3), argumentando que o túnel alcançou apenas 30 metros, longe do inicialmente pretendido.

A jurisprudência pátria adota, como critério para fixação do patamar de redução da pena na tentativa, o iter criminis percorrido pelo agente: quanto maior o caminho percorrido até a consumação do crime, menor será a diminuição; por outro lado, quanto menor o percurso até a consumação, maior será a redução da pena.

No caso dos autos, o magistrado sentenciante, ao fixar a redução em 1/2 (metade), fundamentou sua decisão no "lapso temporal entre o início das escavações e a prisão em flagrante dos acusados, bem como o comprimento do túnel efetivamente escavado".

De fato, os apelantes já haviam percorrido considerável parte do iter criminis, escavando um túnel de 30 metros de extensão durante 23 dias, em um trabalho contínuo e organizado. Além disso, já haviam adquirido e instalado todo o maquinário necessário para a operação, incluindo bombas de água, cisternas, ferramentas especializadas e equipamentos de monitoramento.

A escavação de um túnel de 30 metros não pode ser considerada um percurso ínfimo no iter criminis, especialmente considerando a complexidade da operação e o fato de que os apelantes trabalharam diuturnamente por mais de três semanas na empreitada criminosa.

Portanto, afigura-se adequada e proporcional a redução da pena em 1/2 (metade) pela tentativa, não havendo razões para a aplicação da diminuição em seu patamar máximo.

Nesse sentido, é o entendimento jurisprudencial:

"O critério para a aplicação da redução pela tentativa decorre da apreciação do iter criminis percorrido pelo agente. Hipótese em que houve o esgotamento da ação, em que a consumação não ocorreu por razões alheias à vontade dos agentes. Deve-se reconhecer a ocorrência de tentativa perfeita ou crime falho, aplicando-se a redução em seu grau mínimo." (STJ, RT 840/559).

"Aplica-se à forma tentada do delito a pena prevista para o crime consumado, mas diminuída de um a dois terços (ex vi o art. 14, par. ún., do CP). Essa diminuição deve ter em vista o caminho percorrido pelo agente para a prática delituosa. Assim, se o desenvolvimento foi impedido no início, aplica-se maior redução. Entretanto, se o agente percorreu maior caminho até a prática consumada do delito, a redução será a menor. A quantidade, portanto, da redução, deve ser fixada pelas circunstâncias da própria tentativa e não do crime, estas já consideradas no cálculo da pena-base." (STJ, RT 822/549)

Ante o exposto, verifico que a sentença analisou com acuidade as provas produzidas nos autos, procedendo a um exame detido de todos os elementos de convicção, com conclusões amparadas em sólido lastro probatório.

A avançando no tema, passo a analisar, detalhadamente, a dosimetria das penas aplicadas pelo Magistrado de primeira instância a cada um dos réus, verificando sua adequação aos ditames legais e à jurisprudência pátria.

1. ANDRÉ DE ARAÚJO SOUSA

Do Crime de Organização Criminosa (art. 2°, §4°, I, Lei 12.850/2013)

Na primeira fase da dosimetria, o magistrado valorou negativamente três circunstâncias judiciais: culpabilidade, motivo e circunstâncias, fixando a pena-base em 6 (seis) anos de reclusão. A elevação justifica-se pela participação destacada do réu, que exerceu liderança na operação, sendo responsável pela contratação e pagamento dos demais envolvidos, coordenando toda a vinda deles até Cuiabá/MT, além de figurar como comprador do imóvel onde as escavações foram realizadas. O motivo do crime (atender aos interesses da cúpula do Comando Vermelho) e as circunstâncias (complexidade da operação, com recrutamento de pessoas de outros estados) também foram corretamente valorados negativamente.Na segunda fase, reconheceu-se a atenuante da confissão espontânea, reduzindo a pena para 5 (cinco) anos de reclusão.Na terceira fase, aplicou-se a causa de aumento prevista no art. 2°, §4°, I, da Lei 12.850/2013 (participação de menores), majorando a reprimenda em 1/5 (um quinto), resultando na pena definitiva de 6 (seis) anos de reclusão.

Crime de Facilitação de Fuga (art. 351, §1°, c/c art. 14, II, CP)

Na primeira fase, foram valoradas negativamente as mesmas circunstâncias judiciais (culpabilidade, motivo e circunstâncias), fixando-se a pena-base em 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão.Na segunda fase, reconheceu-se a atenuante da confissão, reduzindo a pena para 3 (três) anos e 9 (nove) meses de reclusão. Na terceira fase, aplicou-se a causa de diminuição da tentativa na fração de 1/2 (metade), resultando na pena definitiva de 1 (um) ano, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão. Pelo concurso material, somaram-se as penas, totalizando 7 (sete) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, além de 20 (vinte) dias-multa.

O regime inicial fechado foi corretamente fixado com base no art. 33, §2o, "a", e §3o do Código Penal.

2. ALAN KENED ALVES DE SOUZA BARBOSA

Do Crime de Organização Criminosa

Na primeira fase, foram valoradas negativamente três circunstâncias judiciais, fixando-se a pena-base em 5 (cinco) anos de reclusão.Na segunda fase, reconheceu-se a atenuante da confissão, reduzindo a pena para 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão.Na terceira fase, aplicou-se a causa de aumento de 1/5 (um quinto), resultando na pena definitiva de 5 (cinco) anos de reclusão.

Crime de Facilitação de Fuga

Na primeira fase, foram valoradas negativamente três circunstâncias judiciais, fixando-se a pena-base em 4 (quatro) anos de reclusão. Na segunda fase, reconheceu-se a atenuante da confissão, reduzindo a pena para 3 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão. Na terceira fase, aplicou-se a causa de diminuição da tentativa na fração de 1/2 (metade), resultando na pena definitiva de 1 (um) ano de reclusão.Pelo concurso material, somaram-se as penas, totalizando 6 (seis) anos de reclusão, além de 16 (dezesseis) dias-multa.

O regime inicial fechado foi corretamente fixado com base no art. 33, §2o, "a", e §3o do Código Penal.

3. ANTÔNIO DE SOUSA

Do Crime de Organização Criminosa

Na primeira fase, foram valoradas negativamente duas circunstâncias judiciais (motivo e circunstâncias), fixando-se a pena-base em 3 (três) anos e 3 (três) meses de reclusão. Na segunda fase, não foram reconhecidas atenuantes ou agravantes. Na terceira fase, aplicou-se a causa de aumento de 1/5 (um quinto), resultando na pena definitiva de 3 (três) anos, 10 (dez) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão.

Crime de Facilitação de Fuga

Na primeira fase, foram valoradas negativamente duas circunstâncias judiciais (motivo e circunstâncias), fixando-se a pena-base em 3 (três) anos de reclusão. Na segunda fase, não foram reconhecidas atenuantes ou agravantes. Na terceira fase, aplicou-se a causa de diminuição da tentativa na fração de 1/2 (metade), resultando na pena definitiva de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão. Pelo concurso material, somaram-se as penas, totalizando 5 (cinco) anos, 4 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, além de 12 (doze) dias-multa.

O regime inicial semiaberto foi corretamente fixado com base no art. 33, §2o, "b", e §3o do Código Penal.

4. CARLOS ALBERTO RODRIGUES DA SILVA

Do Crime de Organização Criminosa

Na primeira fase, foram valoradas negativamente duas circunstâncias judiciais (motivo e circunstâncias), fixando-se a pena-base em 3 (três) anos e 3 (três) meses de reclusão. Na segunda fase, reconheceu-se a atenuante da confissão, reduzindo a pena para o mínimo legal de 3 (três) anos de reclusão. Na terceira fase, aplicou-se a causa de aumento de 1/5 (um quinto), resultando na pena definitiva de 3 (três) anos, 7 (sete) meses e 6 (seis) dias de reclusão.

Crime de Facilitação de Fuga

Na primeira fase, foram valoradas negativamente duas circunstâncias judiciais (motivo e circunstâncias), fixando-se a pena-base em 3 (três) anos de reclusão. Na segunda fase, reconheceu-se a atenuante da confissão, reduzindo a pena para 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão. Na terceira fase, aplicou-se a causa de diminuição da tentativa na fração de 1/2 (metade), resultando na pena definitiva de 1 (um) ano e 3 (três) meses de reclusão.

Pelo concurso material, somaram-se as penas, totalizando 4 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 6 (seis) dias de reclusão, além de 12 (doze) dias-multa.

O regime inicial aberto foi corretamente fixado com base no art. 33, §2o, "b", e §3o do Código Penal, considerando-se a detração do período de prisão preventiva.

5. DOMINGOS ALVES DA SILVA

Do Crime de Organização Criminosa

Na primeira fase, foram valoradas negativamente duas circunstâncias judiciais (motivo e circunstâncias), fixando-se a pena-base em 3 (três) anos e 3 (três) meses de reclusão. Na segunda fase, não foram reconhecidas atenuantes ou agravantes. Na terceira fase, aplicou-se a causa de aumento de 1/5 (um quinto), resultando na pena definitiva de 3 (três) anos, 10 (dez) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão.

Crime de Facilitação de Fuga

Na primeira fase, foram valoradas negativamente duas circunstâncias judiciais (motivo e circunstâncias), fixando-se a pena-base em 3 (três) anos de reclusão. Na segunda fase, reconheceu-se a atenuante da confissão, reduzindo a pena para 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão. Na terceira fase, aplicou-se a causa de diminuição da tentativa na fração de 1/2 (metade), resultando na pena definitiva de 1 (um) ano e 3 (três) meses de reclusão. Pelo concurso material, somaram-se as penas, totalizando 5 (cinco) anos, 1 (um) mês e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, além de 12 (doze) dias-multa.

O regime inicial semiaberto foi corretamente fixado com base no art. 33, §2o, "b", e §3o do Código Penal.

6. EDNEI JAIME DE SOUSA LAURINDO

Do Crime de Organização Criminosa

Na primeira fase, foram valoradas negativamente duas circunstâncias judiciais (motivo e circunstâncias), fixando-se a pena-base em 3 (três) anos e 3 (três) meses de reclusão. Na segunda fase, reconheceu-se a atenuante da confissão, reduzindo a pena para o mínimo legal de 3 (três) anos de reclusão. Na terceira fase, aplicou-se a causa de aumento de 1/5 (um quinto), resultando na pena definitiva de 3 (três) anos, 7 (sete) meses e 6 (seis) dias de reclusão.

Crime de Facilitação de Fuga

Na primeira fase, foram valoradas negativamente duas circunstâncias judiciais (motivo e circunstâncias), fixando-se a pena-base em 3 (três) anos de reclusão. Na segunda fase, reconheceu-se a atenuante da confissão, reduzindo a pena para 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão. Na terceira fase, aplicou-se a causa de diminuição da tentativa na fração de 1/2 (metade), resultando na pena definitiva de 1 (um) ano e 3 (três) meses de reclusão. Pelo concurso material, somaram-se as penas, totalizando 4 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 6 (seis) dias de reclusão, além de 12 (doze) dias-multa.

O regime inicial aberto foi corretamente fixado com base no art. 33, §2o, "c", e §3o do Código Penal, considerando-se a detração do período de prisão preventiva.

7. DOUGLAS SOARES DE SOUZA

Do Crime de Organização Criminosa

Na primeira fase, foram valoradas negativamente duas circunstâncias judiciais (motivo e circunstâncias), fixando-se a pena-base em 3 (três) anos e 3 (três) meses de reclusão.Na segunda fase, não foram reconhecidas atenuantes ou agravantes. Na terceira fase, aplicou-se a causa de aumento de 1/5 (um quinto), resultando na pena definitiva de 3 (três) anos, 10 (dez) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão.

Crime de Facilitação de Fuga

Na primeira fase, foram valoradas negativamente duas circunstâncias judiciais (motivo e circunstâncias), fixando-se a pena-base em 3 (três) anos de reclusão. Na segunda fase, não foram reconhecidas atenuantes ou agravantes. Na terceira fase, aplicou-se a causa de diminuição da tentativa na fração de 1/2 (metade), resultando na pena definitiva de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão.

Pelo concurso material, somaram-se as penas, totalizando 5 (cinco) anos, 4 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, além de 12 (doze) dias-multa.

O regime inicial semiaberto foi corretamente fixado com base no art. 33, §2o, "b", e §3o do Código Penal.

8. JOAB DE JESUS

Do Crime de Organização Criminosa

Na primeira fase, foram valoradas negativamente duas circunstâncias judiciais (motivo e circunstâncias), fixando-se a pena-base em 3 (três) anos e 3 (três) meses de reclusão. Na segunda fase, reconheceu-se a atenuante da menoridade relativa, reduzindo a pena para 3 (três) anos de reclusão. Na terceira fase, aplicou-se a causa de aumento de 1/5 (um quinto), resultando na pena definitiva de 3 (três) anos, 7 (sete) meses e 6 (seis) dias de reclusão.

Crime de Facilitação de Fuga

Na primeira fase, foram valoradas negativamente duas circunstâncias judiciais (motivo e circunstâncias), fixando-se a pena-base em 3 (três) anos de reclusão. Na segunda fase, reconheceram-se as atenuantes da menoridade relativa e da confissão, reduzindo a pena para 2 (dois) anos de reclusão. Na terceira fase, aplicou-se a causa de diminuição da tentativa na fração de 1/2 (metade), resultando na pena definitiva de 1 (um) ano de reclusão. Pelo concurso material, somaram-se as penas, totalizando 4 (quatro) anos, 7 (sete) meses e 6 (seis) dias de reclusão, além de 11 (onze) dias-multa.

O regime inicial aberto foi corretamente fixado com base no art. 33, §2o, "c", e §3o do Código Penal, considerando-se a detração do período de prisão preventiva.

9. DIONÍSIA DE JESUS RODRIGUES

Do Crime de Organização Criminosa

Na primeira fase, foram valoradas negativamente duas circunstâncias judiciais (motivo e circunstâncias), fixando-se a pena-base em 3 (três) anos e 3 (três) meses de reclusão. Na segunda fase, não foram reconhecidas atenuantes ou agravantes. Na terceira fase, aplicou-se a causa de aumento de 1/5 (um quinto), resultando na pena definitiva de 3 (três) anos, 10 (dez) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão.

Crime de Facilitação de Fuga

Na primeira fase, foram valoradas negativamente duas circunstâncias judiciais (motivo e circunstâncias), fixando-se a pena-base em 3 (três) anos de reclusão. Na segunda fase, reconheceu-se a atenuante da confissão, reduzindo a pena para 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão. Na terceira fase, aplicou-se a causa de diminuição da tentativa na fração de 1/2 (metade), resultando na pena definitiva de 1 (um) ano e 3 (três) meses de reclusão. Pelo concurso material, somaram-se as penas, totalizando 5 (cinco) anos, 1 (um) mês e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, além de 12 (doze) dias-multa.

O regime inicial semiaberto foi corretamente fixado com base no art. 33, §2o, "b", e §3o do Código Penal.

Assim, na dialética do dosimetria penal estabelecida, não há qualquer alteração a ser feita nas sanções impostas, uma vez que a reprimenda se mostra adequada e suficiente à prevenção e reprovação do crime.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, rejeito a preliminar e no mérito,
DESPROVEJO
os recursos de apelação manejados mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025